Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há omissão se a matéria foi integralmente apreciada e decidida.
3. Embargos de declaração desprovidos.